Tribunal: CARF
Processo: 10320.901133/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.901133/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.928 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
ENTREPOSTO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
É definitiva a decisão de primeira instância quando o recurso voluntário
apresentado não respeita o prazo de 30 dias determinado no Decreto no
70.235/1972, art. 33

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-50.958, de 17 de julho de
2014, da 5a Turma da DRJ/POA, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, reconhecendo parte do direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a não homologação de
compensações, cujo crédito seria originário de saldo negativo de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.901133/2012-88
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.928 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.901133/2012-88

As compensações formalizadas no PER/Dcomp 23746.52912.110712.1.7.03-1338 não
foram homologadas porque não foi possível confirmar a apuração do saldo negativo, eis
que não identificado o período de apuração (PA) a que se refere o crédito, uma vez que
houve entrega de mais de uma DIPJ para o período de apuração demonstrado no
PER/Dcomp: uma com PA 1/1/10 a 31/8/10 e outra com PA 1/9/10 a 31/12/10.
A interessada alega, em síntese, que houve cisão parcial no ano-calendário 2010 e o
valor do saldo negativo informado no PER/Dcomp (R$ 13.211,74) corresponde ao
período das duas DIPJs enviadas. Pretende que a análise do crédito considere o valor
conjunto das duas declarações.
O PER/Dcomp em questão informa a utilização do saldo negativo de CSLL do exercício
2011, ano-calendário 2010. Registra que o valor do saldo negativo é de R$ 13.211,74,
mas que, nas compensações que declara, utiliza apenas R$ 8.662,38 do total do crédito
original de saldo negativo informado.
O litígio deste processo corresponde à soma do crédito compensado no PER/Dcomp,
equivalente a R$ 8.662,38.
A 5a Turma da DRJ/POA julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da Recorrente, reconhecendo o direito creditório no importe de R$ 622,76,
referente ao saldo negativo de CSLL do exercício de 2011, período de 01/09/10 a 31/12/10, cuja
ementa segue abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MAIS DE UM CRÉDITO. HIPÓTESE
VEDADA.
Cada compensação permite a utilização de apenas um crédito, tendo em vista os efeitos
jurídicos diferenciados de acordo com a natureza e o período de apuração do crédito,
com reflexos no cálculo de juros moratórios e eventualmente na incidência de multa.
CSLL. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
Somente os valores efetivamente comprovados podem compor o saldo negativo a ser
restituído ou compensado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A contribuinte foi cientificada do acórdão através de Termo de Ciência Pessoal
assinado no dia 20/07/2017 (e-fl. 81).
À fl. 82, foi juntado Termo de Abertura de Documento, declarando ter o
contribuinte acessado o acórdão da manifestação de inconformidade aos 08/08/2017.
O recurso voluntário foi interposto no dia 22/08/2017, conforme Termo de
Solicitação de Juntada (e-fls. 83 a 85).
O recurso voluntário apresentado às e-fls. 86 a 92 defende, resumidamente, o que
segue abaixo:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.928 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.901133/2012-88

- Afirma ter a DRJ ignorado o fato da ocorrência de cisão parcial no ano-
calendário 2010 e o valor do saldo negativo informado no Per/Dcomp (R$ 13.211,74)
corresponde ao período das duas DIPJ enviadas;
- Defende que a compensação conforme apresentada é permitida e apresenta
decisão do CARF para embasar seu entendimento. Destaca ainda que a não homologação da
compensação vinculadas às estimativas de CSLL e IRPJ tem determinado o não conhecimento
dos saldos negativos apurados ao final do exercício, causando problemas;
- A Recorrente defende seu posicionamento apresentando o Parecer Cosit no
2/2015, que uniformizou o entendimento e os procedimentos em relação às declarações de
compensação.
- Ao final, requereu a anulação do despacho decisório ou, alternativamente,
requereu seja o processo baixado em diligência, a fim de que seja efetuada análise das questões
fáticas, ao final requereu a procedência do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Antes de analisar o mérito do recurso voluntário interposto pela contribuinte, é
imprescindível verificar se a peça atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Conforme se verifica nos autos através do Termo de Ciência Pessoal acostado à fl.
81, a Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ/Porto Alegre, e-fls. 73 a 76, no dia
20/07/2017. É de destaque que a assinatura e data da ciência estão perfeitamente legíveis.
Há nos autos, contudo, Termo de Abertura do Documento (e-fl. 82), que indica
como ter o contribuinte acessado o teor do acórdão da manifestação de inconformidade no dia
08/08/2017.
Em que pese citado Termo de Abertura de Documento, entende-se não haver
dúvidas de que a ciência quanto ao acórdão recorrido ocorreu em data anterior, haja vista a
ciência pessoal realizada pelo Sr. Edmilson Raimundo Campos Fonseca em 20/07/2017. Vide o
termo de ciência pessoal acostado aos autos:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.928 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.901133/2012-88

O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de recurso voluntário
total ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O mesmo Decreto acima citado ainda esclarece como deve ser realizada a forma
de contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos, vide abaixo:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso dos presentes autos, a contribuinte tomou ciência da decisão da DRJ no
dia 20/07/2017 (quinta-feira) e, em razão disso, possuía como termo final para apresentação do
recurso voluntário o dia 19/08/2017, que por ser um sábado, o prazo final prorroga-se para o
primeiro dia útil seguinte, qual seja, 21/08/2017 (segunda-feira).
Contudo, a contribuinte só veio a protocolar o recurso voluntário no dia
22/08/2017, conforme Termo de Solicitação de Juntada de Recurso constante às e-fls. 83 a 85.
Após findo o prazo para apresentar recurso voluntário.
Na peça em análise, não há tópico relativo à tempestividade.
O recurso voluntário, portanto, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição de mesmo já havia
transcorrido na data em que foi protocolada a peça ora em debate.
Registre-se que a análise do prazo foi realizada nos moldes legais, contado de
forma contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Outrossim, não há
qualquer rasura ou dificuldade em identificar as datas da ciência pessoal e o protocolo do recurso
voluntário, tampouco há informações de existência de feriados ou ausências de expedientes no
início da contagem do prazo ou na data final para protocolo do recurso.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.928 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.901133/2012-88

Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital